Tribunal: TJDFT
Processo: 0003490-88.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Furto qualificado. Concurso de pessoas. Repouso noturno. Individualização da pena. Fração. Regime prisional.
1 – Provado - em especial, pela confissão dos réus - que o furto foi cometido por dois agentes, com unidade de desígnios e divisão de tarefas entre eles, não se afasta a qualificadora do concurso de pessoas.
2 – Para que incida a causa de aumento de pena do repouso noturno utiliza-se o critério objetivo -- furto praticado no horário de descanso noturno, qualquer que seja o local, residência, comércio, veículo, sendo irrelevante a presença da vítima, vigilante ou câmera de segurança. No período noturno, a vigilância é menos eficaz, facilitando a subtração e, assim, o êxito na execução do furto.
3 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
4 – Ainda que reincidente o réu e desfavorável uma circunstância judicial (antecedentes), se a pena é inferior a quatro anos e o crime foi sem violência ou grave ameaça à pessoa, o regime prisional poderá ser o semiaberto (art. 33, § 2o, “a” e § 3o, do CP).
5 - Apelação provida em parte.